Tribunal: TJMT
Processo: 1005726-86.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005726-86.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Citação, Cumprimento Provisório de Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ELIGO KOOP - CPF: 178.160.090-20 (AGRAVADO), MARCIA PIOVEZAN CORDEIRO - CPF: 680.518.249-20 (ADVOGADO), GABRIEL ZUBLER TOMELIN - CPF: 046.659.671-56 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DIANTE DA SUA INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO AGRAVANTE – CIÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA PELOS
advogados efetivamente cadastrados pelo Recorrente
-
SISTEMA PJE - RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO ADVOGADO DE MANTER ATUALIZADO OS DADOS CADASTRAIS -
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA
- RECURSO DESPROVIDO.

O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada se encontra devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma.

Não prospera a alegação trazida pelo Banco Recorrente de anulação da citação, em razão de falha no momento do cadastramento dos advogados pela Secretaria da Vara, já que tal responsabilidade é unicamente da instituição financeira, conforme, inclusive, prevê o art.
20, § 3º da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018.

Se a citação e intimação da decisão agravada foram encaminhadas aos advogados efetivamente cadastrados pelo próprio Recorrente, constando a sua ciência no ato expedido pela secretaria, na aba “expediente” do PJE, vinculado ao processo de origem, não cabendo em momento posterior, o advogado eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo a partir da consulta assídua aos sistemas eletrônicos PJE e DJE e ainda, de manter atualizado os dados cadastrais.

O

mero inconformismo desacompanhado de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o
Regimental
interposto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL Nº 1005726-86.2022.8.22.0000 - CLASSE: CNJ-202 - COMARCA DE SINOP

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A

AGRAVADO: ELIGO KOOP

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu do recurso de

Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, por ser intempestivo.

Insurge contra decisão proferida por esta Relatora, defendendo que ser o recurso de agravo de Instrumento tempestivo porquanto a conduta da secretaria judicial foi na contramão do que o Juízo havia determinado, gerando prejuízo ao agravante.

Afirma que “a nulidade da citação do agravante decorre do cadastramento indevido de advogados para receberem citação sem poderes especiais para isso; da ausência de citação dirigida ao agravante no sistema PJE, em conformidade com a portaria 291/2020, bem como, da inexistência de citação pessoal”

Assevera que a aba “expedientes” do PJE não ostenta citação eletrônica dirigida ao Banco do Brasil S/A, ainda que devidamente cadastrado,

pois o “print” da aba expedientes (ID 122851992 - Pág. 3) demonstra que a citação foi dirigida aos advogados que outrora atuaram na ação originária (ação coletiva), não atuando nos autos da ação de cumprimento de sentença, pois quem fez esse cadastro foi a própria secretaria do Juízo da 1ª Vara Cível de Sinop – MT.

Afirma que o comparecimento espontâneo supre a necessidade de citação e no caso em comento, o banco compareceu espontaneamente quando interpôs o recurso de Agravo de Instrumento, razão pela qual o recurso é tempestivo.

Desse modo, pugna para que seja o presente AGRAVO INTERNO submetido ao colegiado provendo o recurso, a fim de que seja REFORMADA a decisão monocrática para considerar tempestivo o Agravo de Instrumento,

Contrarrazões apresentadas no id nº 135624675,.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cotejando as razões recursais, observo que a decisão recorrida encontra amparo legal e jurisprudencial, não sendo o caso de reconsideração.

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, merecendo registro de que a decisão recorrida analisou pontualmente as teses defendidas, concluindo pelo não conhecimento o agravo por ser intempestivo.

Não há nas razões recursais fundamentos que justifiquem a
modificação
da
decisão recorrida
; o agravante
não
deduziu
nenhum argumento novo
que
enseja
sse
a eventual alteração do posicionamento adotado no
decisum
do id nº 127577176, o qual transcrevo:

“
a certidão emanada da secretaria (id nº 127460153) revela que os patronos do agravante Banco do Brasil S.,
Dr. Jorge Elias Nehme e Rubens Massami Kurita, foram intimados da decisão agravada Id.
60220665

(autos de origem) por meio do Diário da Justiça Eletrônico Edição 11108 disponibilizado em 25/11/2022 e publicado em 29/11/2021, conforme id nº 127460154, devidamente comprovado pelo ato expedido pela secretaria na aba “expediente” do PJE, vinculado ao processo de origem (id nº 127460157).

Para a interposição do recurso, o artigo 1003, do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o qual será contado na forma do artigo 219, do mesmo diploma processual civil.

Ocorre que, a teor do protocolo da petição inicial (ID 122851990), a interposição do agravo de instrumento deu-se em 28/03/2022, depois de transcorrido o prazo legal, restando incontroverso que a pretensão recursal é manifestamente intempestiva.

Por outro lado, não prospera o argumento de
nulidade de citação/intimação do Agravante para integrar a relação processual, sob o argumento que os atuais advogados sequerem foram cadastrados para recebimento das publicações, as quais foram efetuadas em nome do antigo procurador do Banco, havendo falha no momento do cadastro dos patronos do agravante, pela Secretaria da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT.

Deve ser ressaltado que o processo de origem

desde o início, tramita pelo Pje e, conforme é cediço, esse sistema possui ferramentas que permitem ao próprio advogado habilitar-se e efetuar o respectivo cadastro nos autos do processo.

Com efeito, no PJe o advogado pode solicitar, a qualquer tempo, sua habilitação no processo eletrônico por meio da ferramenta do sistema, ainda que a parte representada já seja assistida por outro patrono.

Relembro, ainda, que incumbe ao próprio advogado a responsabilidade pelo cadastramento e vinculação dos assistentes e profissionais atuantes nos autos, através do “
Menu
” localizado no “
Painel do advogado/Procurador
), devendo zelar pela atualização do cadastro dos autos, sob pena de preclusão intransponível sobre eventual descumprimento de ordem judicial não recebida, ou ainda

a intempestividade de recursos, em razão dessa ferramenta cadastral.

O art. o 77 do Código de Processo Civil é bem claro ao dispor:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...) VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações”. (Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Do mesmo modo, o artigo 246 do Código de Processo Civil incumbiu à advocacia privada e das sociedades advocatícias o dever de manter devidamente atualizados os endereços eletrônicos das empresas públicas e privadas e de seus representantes, senão vejamos:

“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Aliás, este e. Tribunal de Justiça publicou a PORTARIA-CONJUNTA N° 291/2020-PRES de 22 de Janeiro de 20201/2020-PRES de 22 de Janeiro de 2020 regulamentando o artigo supracitado,

reafirmando a obrigação das empresas públicas e privadas em realizar cadastros nos autos eletrônicos para fins de receber citações e intimações. Transcrevo:

“Art. 1º Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

§1º O disposto no caput aplica-se à União, aos Estados, aos Municípios e às entidades da administração indireta.

§2º O cadastro deve ser realizado mediante o serviço “cadastro de pessoa jurídica” disponibilizado no aplicativo ClickJud, que pode ser acessado por meio de dispositivos móbile (celular,tablets, etc), notebook e desktops endereço eletrônico
https://clickjudapp.tjmt.jus.br/
.

Art. 3º Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação. (art. 246, §1º do CPC).

Portanto, diante de tais normas,
não compete aos servidores do Poder Judiciário deste Estado e muito menos a parte ex-adversa, mas sim às partes e seus procuradores o dever de manter atualizados os dados cadastrais de seus procuradores, os quais possuir poderes para receber citação e intimação dos atos processuais.

(...)”(127638658)

Aliás, alega nulidade de citação por suposta falha no momento do cadastro dos advogados pela Secretaria da Vara Cível de Sinop-MT.

Ocorre que é sabido que não compete aos servidores do Poder Judiciário deste Estado, mas sim às partes e seus procuradores o dever de manter atualizado os dados cadastrais, nos termos do Artigo 77 do Código de Processo Civil. In Verbis:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações.(Incluído pela Lei nº 14.195, de 2021)

Do mesmo modo, o artigo 246 do Código de Processo Civil incumbiu à advocacia privada e das sociedades advocatícias o dever de manter devidamente atualizados os endereços eletrônicos das empresas públicas e privadas e de seus representantes.

Aliás destacou a decisão recorrida:

“(...)
não prospera a alegação trazida pelo Banco Recorrente de anulação da citação, em razão de falha no momento do cadastramento dos advogados

pela Secretaria da Vara, já que tal responsabilidade é unicamente da instituição financeira, conforme, inclusive, prevê
o art.
20, § 3º da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018.

(...)

Dessa forma, repito que no Sistema PJE, a habilitação e atualização dos dados cadastrais é de responsabilidade do advogado, de modo que não há falar em nulidade da intimação, posto que os advogados que estavam habilitados e cadastrados foram devidamente citados e intimados da decisão recorrida, na data da
Publicação no Diário Oficial de Justiça do Estado de Mato Grosso,
Edição 11108
disponibilizado em 25/11/2022 e publicado em 29/11/2021 (id nº 127460154).

Assim, interposto o agravo somente em
28/03/2022, depois de transcorrido o prazo legal, resta incontroverso a sua intempestividade,

de modo que o agravo aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, revogada a liminar deferida no id nº 123085955
”.

(id nº 127638658)

No caso,
a citação e intimação da decisão singular de 1º grau

Id.
60220665

(autos de origem)
foi encaminhada aos advogados efetivamente cadastrados pelo próprio Recorrente Banco do Brasil S.A., ou seja,
Dr. Jorge Elias Nehme e Rubens Massami Kurita, por meio do Diário da Justiça Eletrônico Edição 11108 disponibilizado em 25/11/2022 e publicado em 29/11/2021, conforme id nº 127460154, devidamente comprovado pelo ato expedido pela secretaria na aba “expediente” do PJE, vinculado ao processo de origem (id nº 127460157), conforme se extrai das informações do sistema PJE.

Compete ao advogado acompanhar o andamento do processo
a partir da consulta assídua aos sistemas eletrônicos PJE e DJE e ainda,
de manter atualizado os dados cadastrais.

. Neste aspecto, o advogado, que no momento do cadastro realizado pelo Recorrente foi indicado como procurador, não pode, posteriormente, alegar a nulidade da intimação realizada na sua pessoa, para se eximir da responsabilidade de acompanhar o andamento do processo, a partir da consulta assídua aos sistemas eletrônicos PJE e DJE.

Portanto, não resta dúvida que a citação do Banco Agravante ocorreu de forma legal e foi válida, de modo que

interposto o agravo somente
depois de transcorrido o prazo legal, resta incontroverso a sua intempestividade.

Assim, encontrando-se a decisão recorrida devidamente fundamentada e não tendo o agravante apresentado nenhum elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022